Tribunal: TJMT
Processo: 1007272-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007272-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: FRIGORIFICO SÃO JOSE DO MATRINCHAN LTDA – ME e JOSÉ ARMANDO MACHADO
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos.
Trata-se agravo de instrumento interposto por FRIGORIFICO SÃO JOSÉ DO MATRICHAN LTDA e JOSÉ ARMANDO MACHADO contra decisão proferida pela Juíza da 5a Vara Cível da Comarca desta Capital, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1011534-80.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo o art. 300 do CPC.
Sustentam que a empresa agravante é um frigorífico com sede na cidade de Monte Verde e que sede na cidade de Monte Verde e que se encontra instalado em uma área rural, conforme indicado na fatura de energia emitida pela ora agravada, o que também resta comprovado por meio do seu “contrato social, cartão de CNPJ, notas fiscais de compra e venda de gado, todos anexos ao processo principal”.
Aduzem que “em decorrência da classificação errônea da Unidade Consumidora de energia do frigorifico, vez que a ENERGISA categorizou a Unidade Consumidora (UC), do AGRAVANTE como industrial, quando deveria ser qualificado como rural, a autora postulou a sua reclassificação, saindo de INDUSTRIAL e passando a ser RURAL” - sic, cujo pedido foi negado pelo juízo a quo.
Assim, pugna pela concessão de efeito ativo sob o argumento de que “a liminar foi negada sob o argumento de ausência de contemporaneidade entre o momento do pedido de tutela de urgência (que é atual) e o tempo de existência da classificação realizada erroneamente (seis anos)”, mas, no entanto, o CPC não prevê tal contemporaneidade, enquanto que o fumus boni juris “permeia todo este petitório e a petição inicial, mormente quando observamos que o decreto que regulamenta a fiscalização sanitária, com o devido respeito, foi indevidamente colidido com a norma específica que trata do direito de classificação tarifária (norma específica que foi afastada por norma alienígena e geral)” - sic.
Por fim, requer “em sede de tutela de urgência, que seja reformada a decisão agravada para determinar a imediata reclassificação da Unidade Consumidora UC 6/853047 - 9, modificando a classe da UC, da atual” CLASSE: INDUSTRIAL", passando a enquadrar a mesma na "CLASSE: RURAL" . b) Que seja ordenado que a Unidade consumidora demandante receba o desconto rural referente ao horário especial, das 21:30 até as 6:00 horas . c) Que sejam concedidos à Unidade Consumidora os benefícios de descontos tributários concernentes ao ICMS . d) Que seja determinado que a requerida traga aos autos as faturas de energia da UC 6/853047 - 9, referentes aos últimos dez anos, por ser esse o prazo de prescrição para ações deste jaez” – sic.
Preparo recolhido (Id. 85358512).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, os agravantes pretendem a concessão da tutela de urgência para, em suma, seja determinada a imediata reclassificação da Unidade Consumidora UC 6/853047 - 9, modificando a classe da UC, da atual Classe Industrial para a Calsse Rural.
Eis a decisão agravada na parte que importa:
“(...) Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, in casu, não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, dado que conforme o cadastro de contribuinte perante o fisco do 2o requerente, o início de suas atividades como produtor rural na data de 20/07/2015 (ID 52618455); já como início das atividades pessoa jurídica, o 1o requerente, “com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o NIRE no 51.200.684.517, por despacho em sessão de 18 de agosto de 1998” em que o 2a requerido entra no quadro societário (ID 52612524) em 05 de junho de 2007.
Ainda, imperioso frisar que conforme o mesmo documento, contrato social consolidação (ID 52612524 - Pág. 5), consta como atividades:
“CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade, será a exploração das seguintes atividades:
a) Abate de Reses Bovinas e Suínas,
b) Preparação dos Produtos derivados da Carne, Salame, Mortadela, Linguiça, Carnes Saturadas e
c) Prestação de Serviço no Abate de Reses Bovinas e Suínas a terceiros.”
Destarte, em que pese os argumentos expressos na exordial, os documentos juntados nesta fase de cognação sumária, remontam o início das atividades das partes o lapso temporário mínimo de 6 (seis) anos, sem qualquer manifestação de irresignação quanto a modalidade da classificação da unidade consumidora de Classe Industrial para Classe Rural, motivo pelo qual não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas.
Ademais, cumpre reforçar que o art. 17, da Decreto n. 9.013/2017, normativa que dispõe sobre inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, não há que ser tratar como sinônimos abatedouros frigoríficos com o beneficiamento de carne, senão vejamos:
“Art. 17. Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em:
I - abatedouro frigorífico; e
II - unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos.
§ 1o Para os fins deste Decreto, entende-se por abatedouro frigorífico o estabelecimento destinado ao abate dos animais produtores de carne, à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos oriundos do abate, dotado de instalações de frio industrial, que pode realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos comestíveis. (Redação dada pelo Decreto no 10.468, de 2020)
§ 2o Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos o estabelecimento destinado à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de carne e produtos cárneos, que pode realizar a industrialização de produtos comestíveis. (Redação dada pelo Decreto no 10.468, de 2020)”
Imprescindível distinguir abatedouros a unidade de beneficiamento de carne, uma vez que o Decreto n. 62.724/ 1968, que dispõe sobre as normas gerais de tarifação para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, em que oferta benefícios aos consumidores rurais que realizam beneficiamento de seu produto, e não aos abatedouros a benesse tarifaria, sejamos:
“CAPÍTULO III
Classificação Especial de Consumidores
Art. 16. Será classificada como rural a unidade consumidora localizada em área rural, onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade. (Redação dada pelo decreto no 3.653, de 7.11.2000)”
Assim, do cotejo do exposto, infere-se a ausência da caracterização do primeiro requisito específico da liminar (fumus boni juris).
Por derradeiro, também não vislumbro nesta fase de cognação sumária o preenchimento dos requisitos quanto ao pedido remanescente, relativos à apresentação dos últimos 10 (dez anos de consumo), sendo que a abertura de regular ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.
Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo o art. 300 do CPC.(...)”
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, inclusive não há elementos que levem a concluir pela probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o perigo da demora.
Até porque, importante estabelecer o contraditório para, só então, sopesar as alegações trazidas à baila pelos agravantes quanto a possibilidade de alteração da sua unidade consumidora classificada como industrial para aquela pleiteada, qual seja, rural.
Desse modo, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 21 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora